Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-37.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012420-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WENDER SIQUEIRA CONCEICAO - CPF: 060.770.111-00 (AGRAVANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO AGRAVANTE [PERÍODO DE 01/06/2016 À 08/11/2016] REFERENTE AÇÃO PENAL EM QUE FOI ABSOLVIDO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO SOMENTE DA PENA TOTAL – VIABILIDADE – CÔMPUTO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS–

INTELIGÊNCIA DO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 7.210/84 E AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional”

R E L A T Ó R I O

Agravo em Execução interposto por WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que
nos autos do executivo de pena nº.
0003103-59.2012.8.11.0051, (cód. 74116) que deferiu a detração penal, a fim de ser descontado o tempo do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo agravante para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime. (ID.170175689)

Inconformado, pede a reforma da decisão ao fundamento de que deve ser detraído o período da prisão provisória

experimentada em processo penal no qual foi absolvido, ou seja, entre 01.06.2016 e 08.11.2016, referente a ação penal de n°. 549-86.2016.8.11.0092, da fração necessária para fins de progressão de regime e não somente da pena total. (ID.170175690)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso. (ID. 170175692-fls.120/123)

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (ID. 170175693)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
provimento do agravo
, na ementa assim sintetizada: (ID 174505172)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO: IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO AGRAVANTE, ENTRE O PERÍODO DE 01/06/2016 À 08/11/2016 REFERENTE AÇÃO PENAL DE N°. 549-86.2016.8.11.0092 DA FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO SOMENTE DA PENA TOTAL – ADMISSIBILIDADE – IN CASU, O PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO AGRAVANTE DEVE SER COMPUTADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA, INCLUSIVE NA FRAÇÃO DO PERÍODO DE PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO SOMENTE DESCONTADO DO MONTANTE REAL DA CONDENAÇÃO, HAJA VISTA SE MOSTRAR SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO E QUE MELHOR SE AMOLDA AOS CONCEITOS CONTIDOS NO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 7.210/84 E AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. – PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO, contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direto da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. (ID. 170175690)

Depreende-se dos autos do PEP n. 0003103-59.2012.8.11.0051, que o agravante WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO cumpre a pena unificada de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime Fechado, decorrente das seguintes condenações: (ID. 170181653-fls.57/64)

AÇÃO PENAL: 0003491-35.2007.8.11.0051- 3ª Vara de Campo Verde - Execuções Penais -ART 121, parágrafo 2º inciso II e IV do CP -

pena de 12a6m 0d - transitada em julgado em 24/03/2009;

AÇÃO PENAL: 0002129-75.2019.8.11.0051 - Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Art. 2º, § 2º, Lei 12850/13 - Lei de Organização Criminosa – pena de 5a0m0d - data da sentença: 14/04/2020;

AÇÃO PENAL: 0000061-21.2020.8.11.0051 - Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde - Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas – pena de 5a10m0d - transitada em julgado em 10/06/2021.

Assim, o agravante pede a detração do período da prisão provisória, entre o período de 01.06.2016 à 08.11.2016 referente ação penal em que foi absolvido de n°. 549-86.2016.8.11.0092, da fração necessária para fins de progressão de regime e não somente da pena total.

Para a melhor análise, transcrevo a decisão:

“[...]I Cuida-se de executivo de pena de WENDER SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO. Impugnação de cálculo - seq. 166 – postulando computo do período de 01/junho/2016 a 08/ novembro/2016. Parecer favorável – seq. 169.

II O pedido da Defesa Técnica comporta acolhida.

Com efeito, o termo detração é originário do verbo detrair, que significa abater, descontar, diminuir. No âmbito penal, tem seu conceito estabelecido no art. 42 do Código Penal, quando dispõe que:

“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

A doutrina não guarda divergências ao conceituar a detração penal, seguindo o conceito apresentado pela lei. Na visão de Rogério Greco em seu "Código Penal Comentado":

“A detração é o instituto jurídico mediante o qual computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41 do Código Penal”. (2009, p. 108).

Na conceituação feita por Celso Delmato, o autor traz a seguinte descrição:

“Detração é o abatimento, na pena ou medida de segurança a ser executada, do tempo de prisão provisória ou de internação já cumprido pelo condenado. Do que se desconta: Pela lei, o abatimento é feito na pena privativa de liberdade e na medida de segurança. Por necessária e permitida interpretação analógica, entendemos que o desconto também deve recair sobre três espécies de penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana CP, art. 43, IV, V e VI).Com efeito, se na pena mais grave a ser cumprida (privativa de liberdade) incide a detração, não há razão para excluí-Ia das penas que a substituem (restritivas de direitos). Não haverá, contudo, detração sobre a pena de multa, já que a mesma passou a ser considerada dívida de valor, não podendo mais ser convertida em pena privativa de liberdade, conforme a nova redação conferida ao art. 51 do CP (vide nota Natureza penal e execução neste último artigo). (Código Penal Comentado, 2002, p. 81-82).”

Em igual linha, Guilherme de Souza Nucci arremata que:

“[...] é a contagem no tempo da pena privativa de liberdade e da medida de segurança do período em que ficou detido o condenado em prisão provisória, no Brasil ou no exterior, de prisão administrativa ou mesmo de internação em hospital de custódia e tratamento. Ex.: se o sentenciado foi preso provisoriamente e ficou detido por um ano até a condenação transitar em julgado , sendo apenado a seis anos de reclusão, cumprirá somente mais cinco.” ( Código Penal Comentado, 2009, p. 359).

Levando-se em conta a definição de detração, entende-se que, primeiramente, deve-se realizar a unificação das penas, depois descontar o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado, realizar-se a detração e finalmente, serão estabelecidas as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir

Contudo e por certo, a detração somente deve incidir aos fatos passados, sob pena de garantir ao apenado uma verdadeira conta corrente para prática futura de eventos criminosos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM DETRAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR EM PROCESSO DISTINTO. BIS IN IDEM. SALDO DE PENAS IMPOSSÍVEL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Assente nesta Corte Superior que "é difícil admitir-se que o sujeito, de antemão, já possa ter 'remido a culpa' por fato ainda vindouro, sob pena de se consagrar o indevido princípio da 'conta corrente" (AgRg no REsp n. 1.036.459/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/6/2011). III - No mesmo sentido, "O direito à detração da prisão cautelar requer o preenchimento dos seguintes requisitos: absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, conforme firme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior" (AgRg no REsp n. 1.687.762/ DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/3/2018). (...) (STJ - AgRg no HC n. 742.724/ RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Pelo exposto, homologa-se os cálculos efetivados – seq. 174.

Conforme preleciona e exigem os artigos 41, inciso XVI e 66, inciso X da lei n.º 7.210, de 11 de Julho de 1.984 (Lei de Execução Penal),perfaça o encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado, tudo em conformidade com a resolução acima balizada. Após, aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação, vindo-me os autos conclusos após o advento do termo ou em razão de alguma intercorrência na execução. Ciência ao MPE e à Defesa Técnica. Cumpra-se expedindo o necessário.[...]”

Da sobredita decisão, foram opostos embargos de declaração pelo agravante (ID. 100181653-fl.78/85), cuja decisão rejeitou-os nos seguintes fundamentos que transcrevo: (ID. 170175689)

“[...]DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – WENDER SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO maneja embargos de declaração suscitando contradição e omissão no pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de computo da detração de pena. O MPE apresentou as contrarrazões aos embargos de declaração na sequência 189.1. II – Conhece-se por tempestivo (CPP, 382). Entretanto, não há como acolher os embargos por inexistir qualquer vício no pronunciamento judicial.

Acerca dos embargos, o que pretende o embargante é rediscutir a relação jurídica, providência vedada porquanto os aclaratórios não se prestam a tanto. Isto porque, o pleito defensivo foi devidamente analisado e indeferido no pronunciamento judicial atacado, não havendo que se falar em omissão. Ademais, os vícios que autorizam o manejo dos embargos devem estar inseridos e intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, revelando-se defeso considerar dados externos. Calha a transcrição:

Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo interno – v. coments. CPC 1021 ). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1.º). A LJE 48 caput, que admitia a interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a redação alterada pelo CPC 1078 , o qual equipara as hipóteses de cabimento de embargos no microssistema dos juizados especiais às do CPC. (Comentários ao código de processo civil – livro eletrônico - Nélson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Assim, inexiste violação do art. 382 do CPP e 1.022 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no feito e, conclusão contrária aos interesses da parte, não configura vício hábil a justificar o manejo dos aclaratórios . [1] Para fins de prequestionamento, cumpre anotar que o atual art. 1025 do CPC c.c 3º do CPP buscou evitar as multiplicações recursais, de modo que a matéria, mesmo não examinada, considera-se prequestionada.

Prequestionamento. Muitas vezes os embargos declaratórios são utilizados como meio de prequestionamento de questões constitucionais ou de questões federais, isto é, são utilizados como meio de provocar a pronúncia do órgão julgador a respeito da aplicação de determinadas normas constitucionais ou federais ao caso concreto. Nesses casos, os embargos são normalmente fundados na omissão (art. 1.022, II, CPC). Contanto, pode ocorrer de, mesmo existindo omissões, o órgão jurisdicional não as reconhecer, o que poderá ocasionar a indevida inadmissão ou rejeição do recurso. A fim de evitar duplicações recursais (um primeiro recurso especial voltado a analisar a violação do art. 1.022, CPC, e um segundo voltado a analisar a questão anteriormente omitida de forma indevida), o novo Código refere que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025, CPC). Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor organização do debate perante as Cortes Supremas, a demonstração das omissões indevidamente omitidas deve ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou no recurso especial. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado- livro eletrônico -/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero – 3ª edição – São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018).

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, pelo que os embargos vão desacolhidos. AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. CIÊNCIA às partes. Às providências. CUMPRA-SE expedindo o necessário.[...]”

Argumenta que o Juiz determinou a retificação do cálculo de pena, adotando o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, ser calculada a fração necessária para progressão de regime.

Contudo, aduz que a decisão merece ser reformada, para que seja inserido no campo de detração o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, computando-a na fração relativa à progressão de regime.

A detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o bis in idem e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

O conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o primeiro, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o segundo, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea c, da Lei n.º 7.210/84.

Sucede que o agravante foi denunciado, processado e ao término da instrução criminal, absolvido nos autos da ação penal n.º 549- 86.2016.8.11.0092

contudo ficando preso cautelarmente de 01.06.2016 a 08.11.2016.

Com efeito, o entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça é de que se admite a detração da prisão processual experimentada pelo reeducando em outro processo no qual restou absolvido ou teve extinta a sua punibilidade, desde que esta custódia tenha ocorrido posteriormente ao fato criminoso que ensejou a condenação que ora executa.

Assim, cito o precedente Do Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. DELITO PELO QUAL O SENTENCIADO CUMPRE PENA ANTERIOR AO TEMPO DE PRISÃO EM OUTRO PROCESSO .AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite a detração (art. 42 do CP) por custódia indevidamente cumprida em outro processo, desde que o crime em virtude do qual o condenado executa a pena a ser computada seja anterior ao período pleiteado. Busca-se, com isso, impedir uma espécie de crédito em desfavor do Estado, disponível para utilização no futuro. 2. O agravado, após a extinção de sua punibilidade por indulto, cumpriu indevidamente alguns dias de pena em período de tempo posterior à data do crime relacionado à condenação que pretende remir, daí ser possível a aplicação do art. 42 do CP entre os processos distintos. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 506.413/SP, relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,DJe de 30/09/2019).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]A possibilidade de abatimento da reprimenda por segregação cautelar sofrida em processo distinto decorre de interpretação extensiva dada pela jurisprudência ao art. 42 da Lei Substantiva Penal para hipóteses excepcionais, ou seja, a) que o tempo de prisão que se pretende detrair se refira à prisão processual; b) que a sanção a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar e c) que o processo no qual o requerente tenha ficado preso cautelarmente tenha resultado em sua absolvição ou tenha declarado extinta a punibilidade do crime correspondente sem o reconhecimento prévio da culpa do acusado” (N.U 0002786-15.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020).

Avançando na presente abordagem, discute-se, o momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O cálculo de liquidação da pena, portanto, e confeccionado pelo juízo da execução, desconsidera o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, já que deixa de computá-lo após o cálculo da fração de progressão.

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado pelo juízo das execuções penais confronta a Súmula 716 do STF, segundo a qual: “
admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
in

verbis
:

“
Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar. [...] Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual. [...]
De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]
” (Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (sem destaque no original).

De mais a mais, o nosso

sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do agravante.

Assim, atento ao posicionamento de que a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Guilherme de Souza Nucci dispõe que:
“(...) o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão.” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 973)

Nessa mesma linha de raciocínio:

“AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRISÃO
PROVISÓRIA EXPERIMENTADA PELO AGRAVANTE EM PROCESSO CRIMINAL NO QUAL FOI
ABSOLVIDO
– PRETENDIDO DESCONTO DESTE PERÍODO DO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA
CAUTELAR
IMPOSTA DEPOIS DO COMETIMENTO DOS DELITOS PELOS QUAIS O AGRAVANTE CUMPRE PENA – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL –
AGRAVO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência da Corte Superior é firmada no sentido de que se admite a detração do
tempo
de
prisão
processual experimentada pelo reeducando em outro processo em que fora
absolvido
ou declarada a extinção de sua punibilidade, desde que o delito que deu origem à execução da pena tenha sido praticado anteriormente à custódia
cautelar
efetivada.
2. Logo, o período de
prisão
provisória deve ser computado como
tempo
de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração de pena cumprida que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, por se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”. (N.U 1017498-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O período de tempo objeto de detração deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime” (TJ-MT N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO, ROUBOS MAJORADOS, HOMICÍDIO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DETRAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - DETRAÇÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA - DETRAÇÃO PENAL COMPUTADA DA FRAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE PENA - PARECER DA PGJ – PER RELATIONEM - JULGADOS DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O “período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.” (PGJ, Parecer nº 002269-001/2023) “O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. Recurso Desprovido.” (AgExPe 1016583-94.2022.8.11.0000) “O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.” (TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021)” (TJMT-N.U 1002680- 55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

Portanto, o período de prisão provisória figura como adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício de progressão de regime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
PROVEJO
ao agravo em execução penal interposto por Wender Siqueira Conceição e determino ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º 0003103-59.2012.8.11.0051, retifique o cálculo de pena a cumprir para computar o tempo de prisão preventiva experimentado pelo agravante na ação penal n.º 549-86.2016.8.11.0092 – de 01/06/2016 à 08/11/2016 –, na fração relativa à progressão de regime e não do período total da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023